Tribunal: TJES
Processo: 5004683-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Trancamento; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004683-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NELSON FURTADO NETO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004683-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELSON FURTADO NETO
IMPETRANTE: INGRIDY KELLEN SILVA, PRISCILA VIEIRA BAHIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004683-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELSON FURTADO NETO
IMPETRANTE: INGRIDY KELLEN SILVA, PRISCILA VIEIRA BAHIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: PRISCILA VIEIRA BAHIA - ES23689-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NELSON FURTADO NETO,
contra suposto ato coator do Delegado de polícia responsável pela elaboração do Relatório Final de inquérito policial em desfavor do paciente, nos autos o processo nº 0001161-80.2023.8.08.0021.

Ao paciente foi imputada a prática do crime previsto no artigo
16 da Lei 10.826/2003.

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial, no que tange à suposta inexistência de indícios de autoria delitiva.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos do pleito, entendo que não devem prosperar.

Isso porque, conforme sabemos, alegações de inocência demandam extensa dilação probatória e incursão ao acervo fático da Ação Penal originária para serem averiguadas. São, portanto, incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a
impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
(HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Pontuo, ademais, que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação. Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles a presença de indícios fundamentados mostram-se suficientes.

Portanto, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados aos indícios de autoria e às provas de materialidade delitiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Mais adiante, a defesa requer o trancamento da Ação originária ante suposta atipicidade da conduta de NELSON.

Entretanto, novamente entendo que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento pacífico do colendo
Superior Tribunal de Justiça, determinação do trancamento da ação penal em sede de
Habeas Corpus
é medida excepcional “
sendo somente cabível quando houver a comprovação, de plano, sem a necessidade da análise do conjunto fático-probatório do feito, da atipicidade da conduta supostamente praticada, da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou, ainda, da incidência de causa de extinção de punibilidade.
(AgRg no RHC n. 178.583/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

Desta forma, em consonância com a jurisprudência pacífica das cortes superiores, entendo que o trancamento da ação penal originária em questão, só seria possível caso o impetrante demonstrasse, de plano, a flagrante ilegalidade combatida, o que não é o caso dos autos.

Finalmente, no que tange à fundamentação da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, vejamos decisão do magistrado de primeira instância:

“Quanto ao autuado NELSON FURTADO NETO, foi encontrado:
(01) Ação penal arquivada (roubo), (01) Ação penal arquivada (latrocínio), (01) Procedimento especial da lei antitóxicos e cadastro no sistema Infopen.
[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD,
considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos durante a ocorrência, aliado à apreensão de armamentos de alto poder lesivo, munições e carregadores.
Ademais, registra-se que todos os autuados possuem diversos registros criminais [...] o que
demonstra que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS

Dessa forma, considerando a dedicação do paciente às atividades criminosas, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima pontuado.

Verifico, ainda, que o juízo originário discriminou adequadamente estes requisitos ao longo de sua decisão, evidenciando a gravidade concreta do delito e os maus antecedentes do paciente. Nesse sentido, vejamos entendimento sedimentado no colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. A teor dos julgados desta Corte, "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).

5.
Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

6 . Recurso ordinário não provido.

(RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Sendo assim, entendo que a via estreita da presente ação constitucional não admite qualquer incursão profunda ao acervo fático dos autos, razão pela qual é incompatível com alegações de inocência e de atipicidade. Ademais, verifiquei que a prisão cautelar do paciente é perfeita e sem vícios.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.